Tribunal: TJES
Processo: 5027362-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027362-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: DELMA DA VITORIA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5027362-74.2022.8.08.0048

Recorrente: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA

Recorrido: DELMA DA VITÓRIA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente a gratuidade da justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. ALEGA O AUTOR QUE RESIDE EM IMÓVEL LOCADO E DE PROPRIEDADE DA REQUERIDA E, EMBORA EM DIA COM OS ALUGUÉIS, A REQUERIDA E SEU ESPOSO TERIAM PROFERIDO OFENSAS EM SEU DESFAVOR, EM OUTUBRO DE 2022 E AGREDIDO FISICAMENTE EM NOVEMBRO DE 2022, INCLUSIVE TENDO A DEMANDADA TROCADO O CADEADO DA RESIDÊNCIA, IMPEDINDO O ACESSO O IMÓVEL. ASSIM, PUGNA PELA LIBERAÇÃO DO ACESSO, BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, ADUZINDO QUE HÁ PROVA NOS AUTOS DE DOCUMENTO EM QUE A REQUERIDA CONFIRMA QUE O REQUERENTE ERA INQUILINO DE SUA PROPRIEDADE, EVIDENCIANDO QUE FALTOU COM A VERDADE RELACIONADA AO DESCONHECIMENTO DO REQUERENTE, ALÉM DE OUTRAS INCONSISTÊNCIAS APRESENTADAS NA PEÇA DE DEFESA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, TENHO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, POSTO QUE ADEQUADAMENTE DEU A MELHOR INTERPRETAÇÃO AOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADAS AO CADERNO PROCESSUAL. POR CERTO, O MAGISTRADO TEM LIBERDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS, EMITINDO SEU ENTENDIMENTO FUNDAMENTADAMENTE. NESSA TOADA, COMUNGO COM A CONCLUSÃO APRESENTADA PELO MAGISTRADO E PISO, NO SENTIDO QUE CABERIA AO RECORRENTE A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, MORMENTE QUANDO ELE AFIRMA QUE CELEBROU CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A REQUERIDA E NÃO FAZ PROVA NESTE SENTIDO. O DOCUMENTO QUE O REQUERENTE UTILIZA COMO ARGUMENTO PARA JUSTIFICAR SUA TESE NÃO É PROVA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, MAS APENAS QUE ELE OCUPAVA O IMÓVEL, O QUE É INCONTROVERSO NOS AUTOS, JÁ QUE A PRÓPRIA REQUERIDA CONFIRMA QUE ELE MORAVA COM O ENTÃO COMPANHEIRO E, POR CONTA DE UMA DISCUSSÃO, AQUELE, QUE ERA O LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NÃO BASTASSE, TEMOS QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NÃO APRESENTOU NENHUMA PROVA SEGURA DOS FATOS POR ELE AFIRMADOS (AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS), POSTO QUE O DOCUMENTO POR ELE APRESENTADO É DOCUMENTO UNILATERAL, CABENDO AO AUTOR AO MENOS APRESENTAR PROVA TESTEMUNHAL OU OUTRO MEIO (VÍDEOS, ÁUDIOS ETC) A COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, O QUE NÃO OCORREU.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)